Tribunal: TJDFT
Processo: 0703950-93.2022.8.07.0014
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. OFERTA DE DESCONTO NA MENSALIDADE PARA ALUNO DO FIES. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos requerentes, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos indenização por danos materiais e morais, decorrente de inadimplemento do contrato de prestação de serviços educacionais.

2. Em suas razões recursais alegam que a requerida/recorrida estabeleceu valor especial semestral equivalente a R$ 51.938,40 (cinquenta e um mil, novecentos e trinta e oito reais e quarenta centavos) para alunos que, como o estudante recorrente, são beneficiários do FIES, o que equivaleria à mensalidade no valor de R$ 8.656,40 (oito mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos). Afirmam que no segundo semestre de 2020, após o estudante ter cursado um semestre do curso de medicina, a requerida/recorrida firmou aditamento de contrato no qual o desconto mencionado foi excluído. Requereram o deferimento de tutela de urgência para aplicação do desconto de 5% sobre o valor da mensalidade do Curso de Medicina, o qual foi indeferido. No mérito, pleitearam reforma da sentença, alegando que consta no Contrato de Prestação de Serviços Educacionais a previsão de desconto de 5% (cinco porcento) sobre o valor da mensalidade, devendo ser aplicado conforme negociado entre as partes, com consequente devolução retroativa dos valores cobrados a mais, totalizando R$ 9.760,88 (nove mil, setecentos e sessenta reais e oitenta e oito centavos), bem como indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

3. Recurso regular, próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID. 44834107).

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990) que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal).

5. Preliminarmente, a inversão do ônus da prova, disposta no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é absoluta, incumbindo ao consumidor a produção de mínima prova dos fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I). Noutro passo, é ônus do fornecedor comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito cuja violação foi alegada pelo consumidor (CPC, art. 373, II).

6. A controvérsia cinge-se a verificar eventual falha na prestação dos serviços da parte requerida, ao suprimir o desconto de 5% nas mensalidades do requerente estudante do Curso de Medicina a partir do 2o semestre de 2020.

7. Preliminarmente, da análise dos documentos juntados aos autos, observa-se que o recorrente é estudante do curso de medicina da instituição de ensino ora recorrida, ingressante no primeiro semestre de 2020, tendo aderido ao contrato de prestação de serviços educacionais juntado aos autos (ID. 44833971). Verificando o contrato de prestação de serviços educacionais citado anteriormente, nota-se que o valor da mensalidade no importe de R$ 9.112,00 (nove mil cento e doze reais), totalizando a semestralidade de R$ 54.672,00 (cinquenta e quatro mil seiscentos e setenta e dois reais), ficou devidamente previsto na Cláusula 4a do referido documento (folha 3 do ID. 44833971). O contrato foi devidamente rubricado e ao final assinado pelos recorrentes em 09/03/2020, demonstrando a devida ciência do pactuado. No caput da cláusula em questão ficou estabelecido que “...os valores de cada semestralidade e respectivas mensalidades serão fixados de acordo com a tabela abaixo, atualizado sempre que ocorrer aumento de mensalidade em decorrência do que estipula a cláusula Sétima do presente contrato, bem assim, as demais informações constantes do Anexo Único, que passa a fazer parte integrante do presente instrumento”. No Anexo Único constou os mesmos valores mencionados e que sobre tais valores não incidiriam qualquer tipo de desconto, nem mesmo o de pontualidade (ID. 44833971 – Pág. 8).

8. Vê-se, portanto, que a contratação dos serviços educacionais observou o princípio da autonomia privada das partes, assim como a liberdade contratual, não aparentando vício ou nulidade.

9. Com efeito, não restou demonstrado o descumprimento do contrato entabulado pelas partes ou violação da instituição educacional às normas que regem o financiamento estudantil, mas somente a cobrança do valor originalmente pactuado. Ressalta-se que os descontos concedidos ao estudante, em alguns semestres, foram por mera liberalidade da parte recorrida, restando incabível a determinação de que se torne obrigatório, pois não houve ilegalidade na concessão do benefício e depois o seu cancelamento, retornando ao tipo de cobrança estipulado no contrato.

10. Assim, inexistindo cobrança indevida ou atitude da recorrida apta a ocasionar lesão aos direitos da personalidade dos requerentes/recorrentes, impõe-se a manutenção da sentença de origem que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

11. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condena-se os requerentes/recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor corrigidos da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

12. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.